Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705931-42.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A APELADO: DAVI MOUTA DE FREITAS D E C I S Ã O ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A requer a atribuição de efeito suspensivo à APELAÇÃO interposta contra que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por DAVI MOUTA DE FREITAS. A Recorrente sustenta que a matrícula do Apelado “nos moldes do programa PROUNI” acarretará “prejuízos incalculáveis para a Instituição de Ensino Superior”. Pede a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Preparo recolhido (ID 53950051). É o breve relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece para a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Primeiro, porque não foi demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso”. As provas dos autos acenam no sentido de que o Apelado apresentou em tempo hábil a documentação necessária à outorga da bolsa pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI. Segundo, porque também não foi demonstrada a existência de “risco de dano grave ou de difícil reparação”. A Apelante não comprovou prejuízo hábil a comprometer sua subsistência financeira ou a prestação dos serviços educacionais e, de toda sorte, na hipótese de provimento do recurso as mensalidades do curso poderão ser cobradas do Apelado. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator